Tribunal: TCU
Processo: 004.832/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para apurar possível irregularidade na publicação de mensagens, fotos e manifestações nos perfis institucionais do governo federal com publicidade pessoal do presidente da República e/ou seus ministros, implicando ato de improbidade e afronta ao princípio constitucional da impessoalidade do art. 37, caput, CF/88.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela deputada federal Júlia Zanatta (PL/SC), noticiando suposto não atendimento ao princípio da impessoalidade da administração pública nas publicações oficiais dos perfis institucionais do governo federal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência à Secretaria de Comunicação Social do Ministério das Comunicações, com fundamento nos arts. 2°, inciso II, e 9° da Resolução-TCU 315/2020, de que a divulgação de peças publicitárias, ainda que em redes ou mídias sociais e digitais, não vinculadas aos fins educativo, informativo ou de orientação social, que enalteçam nominalmente o Presidente da República, seus Ministros de Estado ou qualquer outro detentor de cargo político ou técnico da União ou de qualquer outro ente federado, caracteriza promoção pessoal da autoridade ou do servidor público, contrariando o disposto no artigo 37, § 1o, da Constituição Federal; e mais, que a violação de tais preceitos poderá ensejar a aplicação da multa prevista no inciso II do art. 58 da Lei 8.443/1992, conforme expressamente previsto no § 1o do art. 45 da citada lei; 9.3. comunicar esta decisão à Secretaria de Comunicação Social do Ministério das Comunicações e à representante; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.